Tribunal: TJSP
Processo: 2032964-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento. Reapreciação a luz do artigo 1030, II do CPC. Ausente hipótese de omissão de prestação jurisdicional. Decisão mantida. Multa afastada para garantir o exaurimento de instância. Recurso desprovido.